Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-84.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-84.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SIMOES SANTOS E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.392.211/0001-36 (APELADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. ISSQN. REGIME FIXO DE TRIBUTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por sociedade de advogados, reconheceu o direito ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa e anual, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei n. 406/1968 e do art. 79, § 6o, da LC Municipal n. 148/2019.

2.

A sentença foi proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública de Cáceres e concedeu a ordem mandamental para afastar ato do Secretário de Fazenda e da Presidente do Conselho de Contribuintes do Município, que indeferiram o enquadramento da impetrante no regime fixo de ISSQN, por entenderem incompatível com o regime do Simples Nacional.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível o uso do mandado de segurança para impugnar ato administrativo que indefere regime de recolhimento do ISSQN por sociedade optante pelo Simples Nacional;

(II) saber se a opção pelo Simples Nacional é compatível com o recolhimento do ISSQN por regime fixo anual, previsto no art. 9o do Decreto-Lei n. 406/1968, especialmente em se tratando de sociedade uniprofissional de advogados.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada, por estar presente a prova pré-constituída e a controvérsia jurídica, apta à análise em sede de mandado de segurança, conforme precedentes do STJ.

5.

No mérito, reconheceu-se que o Simples Nacional constitui regime jurídico-tributário especial e excludente, que exige adesão plena e impede a combinação com outros regimes, vedando o chamado “regime híbrido”.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do REsp 1.773.537/SP, é no sentido de que a opção pelo Simples Nacional obsta o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, ainda que se trate de sociedade uniprofissional de advogados.

7.

O Decreto-Lei n. 406/1968, embora recepcionado com
status
de norma complementar, somente se aplica àquelas sociedades que não estejam submetidas a regime tributário específico e excludente como o Simples Nacional.

8.

O ato administrativo impugnado encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo direito líquido e certo a ser tutelado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, com fundamento também na remessa necessária. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional está sujeita exclusivamente ao regime tributário unificado e excludente, sendo vedado o recolhimento do ISSQN na modalidade fixa prevista no Decreto-Lei n. 406/1968.

2.

A opção pelo Simples Nacional afasta a aplicação de qualquer outro regime de tributação municipal, inclusive aquele previsto para sociedades uniprofissionais, por implicar adesão integral à sistemática da LC n. 123/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; LC n. 123/2006, arts. 13 e 18; DL n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; LC Municipal n. 148/2019, art. 79, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.09.2019; STJ, AgRg no RMS 43.211/SP; TJMT, Ap. Cív. 1002456-25.2018.811.0055, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022;

ED 0008005-80.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/05/2024, NU 1001086-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. em 14/05/2025;
TJMG, Ag. Inst. Cível n. 1.0000.24.223040-7/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1a Câmara Cível, j. 27.05.2025;

TJSC, Ap. Cív. n. 5046720-27.2020.8.24.0023, Rel. Des. Bettina Maria Maresch de Moura, 3a Câmara de Direito Público, j. 23.08.2022

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cáceres
, c/c Remessa Necessária
de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta

Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por Simões Santos e Nascimento Sociedade de Advocacia, concede
u a ordem mandamental para reconhecer o direito da Impetrante, Recorrido, de recolher o ISSQN na modalidade fixa e anual, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, combinado com o art. 79, § 6o, da Lei Complementar Municipal no 148/2019 (id. 295242859).

O Município recorre para reformar a sentença, sob os seguintes fundamentos, em síntese: (I) inadequação da via eleita (ausência de direito líquido e certo); (II) ilegalidade do recolhimento fixo do ISS por sociedade optante pelo Simples Nacional, sustentando a incompatibilidade entre os regimes; (III) alegação de existência de “regime híbrido” indevido; e (IV) legalidade do ato administrativo impugnado (id. 295242863).

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que: (I) o direito líquido e certo foi suficientemente comprovado por meio de documentos; (II) não há incompatibilidade legal entre a opção pelo Simples Nacional e o enquadramento no regime fixo, conforme previsão do Decreto-Lei n. 406/1968 e jurisprudência do STJ; e (III) a atuação do Município violou os princípios da legalidade e da hierarquia normativa (id. 295242865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dra Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a sentença de origem (id. 308405383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie versa sobre Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cáceres, c/c Remessa Necessária de Sentença
que concedeu a segurança
para reconhecer ao Impetrante, Recorrido, o direito de recolher o ISSQN na modalidade fixa e anual, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, combinado com o art. 79, § 6o, da Lei Complementar Municipal n. 148/2019.

Na origem, o Mandado de segurança foi impetrado por Simões Santos, Nascimento e Associados – Sociedade de Advocacia contra ato do Secretário de Fazenda de Cáceres e da Presidente do Conselho de Contribuintes, em razão do indeferimento do pedido de recolhimento do ISSQN pela alíquota fixa anual, sob o argumento de incompatibilidade com o Simples Nacional, objetiva garantir o direito líquido e certo da sociedade uniprofissional de advogados à tributação fixa prevista no Decreto-Lei 406/1968 e no Código Tributário Municipal.

As informações prestadas pela autoridade coatora fundam-se, em preliminar, na inadequação da via eletiva. No mérito, defende a legalidade do indeferimento e sustenta que a opção da Impetrante pelo Simples Nacional inviabiliza o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, pois não é possível regime híbrido, o que, segundo entende, demonstra a ausência de direito líquido e certo.

Após regular processamento da ação constitucional, magistrado concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

SIMOES SANTOS E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOCACIA
, sociedade uniprofissional de advocacia, impetrou o presente mandado de segurança contra ato do Secretário de Fazenda do
Município de Cáceres
, que indeferiu pedido administrativo para que a impetrante passasse a recolher o ISSQN na modalidade fixa e anual, conforme previsto no art. 9o, §1o e §3o do Decreto-Lei n. 406/1968 e na Lei Complementar Municipal n. 148/2019.

A impetrante alega que o ato administrativo extrapolou os limites da legalidade ao criar exigências não previstas em lei, especialmente a vedação do regime fixo para sociedades optantes pelo Simples Nacional. Argumenta que, conforme a legislação municipal e federal, possui direito líquido e certo ao regime fixo de ISSQN, considerando sua condição de sociedade uniprofissional e a inexistência de qualquer vedação específica no ordenamento jurídico aplicável. [...]

O Decreto-Lei n. 406/1968, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como norma de natureza complementar, dispõe em seu art. 9o, §1o e §3o que as sociedades uniprofissionais podem recolher o ISSQN por alíquotas fixas, desde que a prestação de serviços seja realizada por profissionais habilitados, assumindo responsabilidade pessoal pelos atos praticados.

No âmbito municipal, a Lei Complementar n. 148/2019 reitera essa possibilidade no art. 79, §6o, ao estabelecer que os serviços de medicina e biomedicina (item 4.01 da Tabela II) devem ser tributados na modalidade fixa, desde que atendidos os requisitos legais para enquadramento como sociedade uniprofissional.

Fazendo essas premissas, de análise do presente
Writ,
vislumbra-se que a parte impetrante demonstrou que é sociedade uniprofissional de natureza intelectual, com objeto restrito à prestação de serviços advocatícios; atende aos requisitos estabelecidos no Código Tributário Municipal e no Decreto-Lei n. 406/1968 e não há disposição legal que condicione o regime fixo à exclusão da opção pelo Simples Nacional e uma vez estando preenchidos tais requisitos, não há razão para obstar que ela tenha indeferido o recolhimento do ISS por alíquotas fixas.

Dito isto, vale dizer que o entendimento do Secretário de Fazenda e do Conselho de Contribuintes de que a adesão ao Simples Nacional impediria o enquadramento no regime fixo carece de respaldo normativo, já que o STF, no RE 940.769 (Tema 918), fixou tese no sentido de que o Decreto-Lei n. 406/1968, como norma de caráter complementar, prevalece sobre legislações municipais que criem condições não previstas para o gozo do regime diferenciado.

Nesse seguimento, salienta-se, ainda, que os princípios da legalidade e da hierarquia normativa (art. 37 da CF/88) impõem que a administração pública apenas pratique atos em estrita observância às normas legais e que a criação de requisitos não previstos em lei configura excesso de poder e afronta ao direito líquido e certo da impetrante, conforme exposto no presente caso.

Por essas razões, consigna-se que ao negar o enquadramento da sociedade impetrante no regime fixo com base em interpretações não previstas no Decreto-Lei n. 406/1968 e na legislação municipal, o Município de Cáceres violou o princípio da legalidade, tornando nulo o ato administrativo.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões, reconhece o direito das sociedades uniprofissionais ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa, desde que atendidos os requisitos legais. Destaca-se o julgado no EAREsp 31.084/MS, que consolidou o entendimento de que a opção pelo Simples Nacional não é óbice à tributação fixa. [... ]

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
bem como
DEFIRO
a
antecipação da tutela de urgência

vindicada
para declarar o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa e anual, conforme previsto no art. 9o, §1o e §3o do Decreto-Lei n. 406/1968 e no art. 79, §6o da Lei Complementar Municipal n. 148/2019, determinando ao Município de Cáceres que proceda ao imediato enquadramento da impetrante no referido regime tributário, abstendo-se de criar condições não previstas em lei. [...]”

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, nos seguintes pontos: (I) inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo; (II) impossibilidade de recolhimento fixo do ISS por sociedade optante do Simples Nacional, diante da alegada incompatibilidade entre os regimes; (III) vedação de “regime híbrido”; e (IV) defesa da legalidade do ato administrativo impugnado.

1.

DA PRELIMINAR

1.1

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município de Cáceres, não merece prosperar.

Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, sempre que a ilegalidade do ato impugnado puder ser demonstrada de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que indeferiu pedido da Impetrante de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa. Trata-se, portanto, de discussão eminentemente jurídica, baseada em interpretação de normas federais e municipais, cuja resolução não exige apuração de fatos controvertidos.

Ademais, a impetração foi instruída com: (I) cópia do ato administrativo impugnado (Protocolo n. 4.550/2024); (II) contrato social da sociedade de advogados; e (III) normativos aplicáveis (Decreto-Lei n. 406/1968 e LC Municipal 148/2019).

Ou seja, o ato coator é certo, identificável e documentalmente comprovado, não havendo qualquer dúvida fática que inviabilize o uso do rito célere e cognição sumária própria do mandado de segurança.

Importa destacar que a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a impugnação de ato administrativo com base exclusivamente em ilegalidade normativa é perfeitamente compatível com a via do mandado de segurança:

“Havendo prova documental pré-constituída de ato administrativo que afasta regime tributário sob fundamento jurídico, mostra-se cabível o mandado de segurança para discutir sua legalidade.”
(STJ, AgRg no RMS 43.211/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/02/2016)

Assim, a análise sobre a compatibilidade entre os regimes tributários ou sobre a presença do direito subjetivo ao regime fixo é questão que será enfrentada no mérito, não servindo para infirmar, de antemão, a via processual eleita.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

1.2. DO MÉRITO

O cerne da controvérsia posta nos autos consiste em definir se sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional pode, ainda assim, usufruir do regime fixo de tributação do ISS, com base no número de profissionais habilitados que integram a sociedade, nos termos do Decreto-Lei n. 406/1968.

Com efeito, a Lei Complementar n. 123/2006 foi editada com o propósito de instituir um regime tributário diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, consubstanciado na simplificação e unificação da arrecadação de tributos mediante sistema integrado de recolhimento.

Conforme dispõe o artigo 13,
caput
, do referido diploma legal, a opção pelo Simples Nacional acarreta a obrigatoriedade do recolhimento mensal unificado de diversos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por meio de documento único de arrecadação:

Art. 13.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. [...].

Nesse contexto, a opção pelo regime do Simples Nacional implica a submissão do contribuinte a todas as normas que regem esse sistema unificado de arrecadação, afastando, por conseguinte, a incidência de regimes específicos de tributação, como aquele que prevê o recolhimento do ISSQN por valor fixo anual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica ao reconhecer a incompatibilidade entre o Simples Nacional e a aplicação de sistema híbrido de tributação, conforme se extrai do julgamento do AgInt no REsp 1.773.537/SP,
verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1o, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISSQN NA FORMA FIXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, no qual a sociedade de advogados, ora agravante, postulou "seja concedida a ordem, para determinar ao impetrado que realize a cobrança do ISSQN devido pela impetrante em valor fixo, por profissional, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei 406/68, afastada a base de cálculo pelo preço do serviço", independentemente da sua condição de optante pelo Simples Nacional. Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1o Grau denegou o Mandado de Segurança. Interposta Apelação, pela impetrante, o Tribunal de origem manteve a sentença, entendendo pela impossibilidade de recolhimento do ISSQN, na forma fixa, por sociedade de advogados optante pelo regime de tributação do Simples Nacional. Opostos Embargos Declaratórios, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegação de ofensa aos arts.

11, 489 e 1.022 do CPC/2015, 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei 406/68, 1o, I, 13, 18, §§ 5o-B, XIV, 22-A, e 21 da Lei Complementar 123/2006, 2o, § 2o, do Decreto-lei 4.657/42 e 108 do CTN, a impetrante sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, e, além disso, a possibilidade de recolhimento do ISSQN na forma fixa, independentemente da opção pelo Simples Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional
" (STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).

V. Agravo interno improvido.( STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.135.744/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020) Destaquei

Esse entendimento encontra amparo no reconhecimento de que o Simples Nacional constitui regime jurídico tributário dotado de sistemática própria e específica, cuja lógica de unificação e simplificação é, por sua própria natureza, incompatível com a cumulação de regimes distintos de tributação.

Cumpre ressaltar que, embora o Decreto-Lei n. 406/1968 tenha sido recepcionado pela Constituição Federal com
status
de norma complementar, sua aplicação às sociedades uniprofissionais somente é admissível na ausência de opção por outro regime tributário específico e excludente. A adesão ao Simples Nacional, por sua vez, pressupõe a observância integral e exclusiva de sua sistemática própria, o que inviabiliza a conjugação com as disposições do referido decreto, ante a evidente incompatibilidade entre os regimes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE LANÇAMENTO – ISS FIXO – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DENEGAÇÃO DA ORDEM
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O contribuinte que adere ao regime tributário da Lei Complementar n.o 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, se sujeita aos ditames desta norma, cuja teleologia é no sentido de vedar a opção por outro regime fiscal, ainda que possam lhe ser aplicáveis.

2.
“Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional’.
(STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 10024562520188110055 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022). Negritei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 13, VIII E 18, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR No. 123/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA FORMA FIXA.
PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA DENEGAR A SEGURANÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Conforme entendimento do STJ,
“a opção da [...] sociedade de advogados [...] pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968. [...] Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional”.
(AgInt no REsp 1.773.537/SP). Não se verifica a existência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada que cobrou o ISSQN aplicando a sistemática dos artigos 13, VIII e 18, § 3o, da Lei Complementar no. 123/2006. Direito Líquido e certo não violado. Sentença retificada para denegar a ordem mandamental. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008005-80.2015.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024). Negritei

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. ISS FIXO. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia contra decisão da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória, cujo pedido principal consistia no enquadramento da sociedade no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos do Decreto-Lei n. 406/1968 e da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, a despeito da sua adesão ao Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adoção do regime de recolhimento fixo do ISS por sociedade uniprofissional de advocacia que, voluntariamente, optou pelo regime do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao Simples Nacional implica a submissão integral do contribuinte ao regime unificado de arrecadação de tributos, incluindo o ISS, conforme os arts. 13, VIII, e 18, § 3o, da LC n. 123/2006.

4. A aplicação do regime de tributação fixa do ISS, previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, é juridicamente incompatível com o Simples Nacional, por configurar regime híbrido, vedado pelos tribunais superiores.

5. A tese firmada no Tema 918 da Repercussão Geral do STF, que veda norma municipal impeditiva da tributação fixa, não se aplica ao caso, pois inexiste norma municipal impeditiva; o impedimento decorre da escolha da própria contribuinte pelo Simples Nacional.

6. Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a impossibilidade de coexistência dos regimes de tributação (Simples Nacional e ISS fixo), reforçando a necessidade de observância exclusiva do regime optado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A opção pelo Simples Nacional impede a aplicação do regime de recolhimento fixo do ISS previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

2. A coexistência entre o regime do Simples Nacional e o regime fixo do ISS configura sistema híbrido de tributação, juridicamente inadmissível.

3. A inexistência de norma municipal impeditiva não autoriza a adoção do regime fixo por contribuinte que optou pelo Simples Nacional.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; LC n. 123/2006, arts. 13, VIII, e 18, § 3o; LC Municipal n. 043/1997, art. 246-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 940.769/RS, Tema 918, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2019; TJMT, ApCív 1002456-25.2018.8.11.0055, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJMT, EDcl 0008005-80.2015.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024. (N.U 1001086-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

No mesmo compasso, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ISSQN - ADESÃO AO SIMPLES DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MUDANÇA DO REGIME DE APURAÇÃO DE OFÍCIO PELA FAZENDA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por sociedade de advogados contra ato do Chefe de Arrecadação de ISSQN e do Secretário de Fazenda do Município de João Monlevade, que alteraram de ofício o regime de apuração do ISSQN da impetrante, optante pelo Simples Nacional, do recolhimento fixo anual para regime variável com base no faturamento mensal. A agravante pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada para restabelecer o regime anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recolhimento do ISSQN por sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional com base fixa anual, nos termos do Código Tributário Municipal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demandar dilação probatória. No caso, a matéria controvertida é estritamente de direito, e a documentação apresentada é suficiente para a análise da liminar.
4. A alteração do regime de apuração do ISSQN, promovida pela Fazenda Municipal, está amparada na Lei Complementar no 123/2006, que, em seu art. 18, § 5o-C, prevê a tributação de serviços advocatícios com base no Anexo IV, o qual exige recolhimento com base na receita bruta mensal da sociedade optante pelo Simples Nacional.
5. A alegação da agravante quanto à anterior permissão municipal para recolhimento em valor fixo anual não configura direito adquirido frente à legislação federal vigente, especialmente porque eventual prática administrativa em desconformidade com a lei não gera direito subjetivo à sua manutenção.
6. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, dado que a pretensão da impetrante contraria expressamente norma federal que rege o regime tributário do Simples Nacional.
7. Inexiste ilegalidade ou arbitrariedade no ato da autoridade coatora ao exigir o recolhimento do ISSQN conforme o regime de apuração previsto em lei federal aplicável à atividade exercida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.
A sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional deve recolher o ISSQN com base na receita bruta mensal, nos termos do Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006.

2.
A prática administrativa anterior em desacordo com a norma federal não gera direito subjetivo à sua continuidade.
3. A alteração de ofício do regime de apuração do ISSQN, quando em conformidade com a legislação federal, não caracteriza violação de direito líquido e certo apta a justificar a concessão de tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.223040-7/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025)

NACIONAL - RECOLHIMENTO EM VALOR FIXO - NÃO CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - FATURAMENTO - INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Conforme previsão expressa na Lei Complementar 123/2006, as atividades de prestação de serviços advocatícios optantes pelo Simples Nacional serão tributadas com base no faturamento da sociedade, sendo incabível o recolhimento em valor fixo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50116118720228130313, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN PELA SISTEMÁTICA DO VALOR FIXO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN EM VALOR FIXO, NOS TERMOS DO ARTIGO 9o DO DECRETO-LEI N. 406/1968. IMPETRANTE QUE, NO ENTANTO, TRATA-SE DE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. AUSÊNCIA OUTROSSIM, DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI LOCAL, A PERMITIR O REGIME ESPECIAL, AO OPTANTE DO SIMPLES. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. ADECISUM MANTIDO.

[...] I - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. II - No entanto, tratando-se de sociedade advocatícia optante pelo Simples Nacional, regime tributário que abrange, entre outros, o ISS (inciso VIII, do artigo 13 da LC no 123/2006), nos termos do inciso VIIdo § 5o-C do artigo 18 da LC no 123/2006, são tributadas na forma do Anexo IV daquela lei complementar. III- O Simples Nacional consiste em regime tributário cuja adesão é facultativa, ficando os optantes sujeitos a todas as suas disposições, sem qualquer condição, de modo que restam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis. Em outros termos, a opção da sociedade uniprofissional de advogados pelo regime simplificado nacional implica na renúncia ao regime anterior, porquanto o ordenamento jurídico não admite a criação de regime híbrido de tributação. [...]. (TJGO - Apelação Cível n. 0417253-29.2015.8.09.0051. Quarta Câmara Cível. Rela. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo. Data do julgamento: 13.03.2018) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 5046720-27.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE ISS PELA ALÍQUOTA FIXA NOS TERMOS DA LEI N. 406/68. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO PARA O RECOLHIMENTO DO ISS.
DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional, restringiu o seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968. Ademais, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional."
(REsp 1773537, Ministro Herman Benjamin, julgado em 7.3.19).” (TJ-SC - AI: 40141194120188240900 Itajaí 4014119-41.2018.8.24.0900, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público).

Diante desse panorama e da ausência de previsão legal para a adoção de um regime híbrido que permita ao contribuinte recolher o ISS na forma fixa e, concomitantemente, usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, a reforma da sentença recorrida se impõe.

2.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sucede que, como se observa, os fundamentos da remessa necessária foram suscintamente analisados no corpo do voto do recurso de apelação.

Forte nessas razões
,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cárceres
, bem como, por força da remessa necessária,
RETIFICO
a sentença de ofício, para
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada por Simões Santos, Nascimento e Associados – Sociedade de Advocacia, reconhecendo a legalidade do ato administrativo impugnado, que indeferiu o enquadramento da impetrante no regime de recolhimento do ISSQN na forma fixa prevista no art. 9o do Decreto-Lei n. 406/1968, em razão da sua opção pelo Simples Nacional.

Fica reconhecida a incompatibilidade jurídica entre os regimes tributários, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que veda a adoção de regime híbrido de tributação, assegurando a observância da sistemática exclusiva e unificada prevista na Lei Complementar n. 123/2006, para contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025